Tribunal: TJBA
Processo: 0401152-49.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 0401152-49.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE: MDA CONSTRUCOES LTDA Advogado(s): JOSE ROBERTO CAJADO DE MENEZES, PAULO CESAR SANTOS LUZ FILHO, LANA KELLY LAGO CRISOSTOMO EMBARGADO: ALAN DA ROCHA VIEIRA Advogado(s): LANA KELLY LAGO CRISOSTOMO, JOSE ROBERTO CAJADO DE MENEZES, PAULO CESAR SANTOS LUZ FILHO ACORDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos por empresa que sustenta a ocorrência de omissão no acórdão que não conheceu de sua apelação por deserção, diante da ausência de comprovação da hipossuficiência econômica para fins de concessão da justiça gratuita. A embargante alega que se encontra em processo de recuperação judicial ou falência, condição que justificaria o deferimento do benefício. Defende que a negativa, sem apreciação dessas alegações, violaria os princípios do contraditório, da ampla defesa, do acesso à justiça, do duplo grau de jurisdição, da razoabilidade e da proporcionalidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão impugnado incorreu em omissão ao deixar de considerar a alegação de que a empresa embargante estaria em processo de recuperação judicial ou falência, fato que, segundo alega, justificaria a concessão da gratuidade de justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração têm por finalidade sanar vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. O acórdão embargado analisou de forma expressa e fundamentada o pedido de justiça gratuita, concluindo pela inexistência de elementos documentais que comprovassem a hipossuficiência da pessoa jurídica. A decisão enfrentou especificamente a ausência de comprovação documental da alegada incapacidade financeira, mesmo após intimação para tanto, motivo pelo qual rejeitou o pedido de justiça gratuita e considerou deserto o recurso de apelação. A mera alegação de que a empresa se encontra em recuperação judicial ou falência, desacompanhada de prova idônea, não é suficiente para a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme entendimento consolidado nos tribunais. A oposição de embargos de declaração com o objetivo de modificar o julgado, sob pretexto de esclarecer omissão inexistente, configura tentativa de rediscussão da matéria, vedada nessa via recursal. O art. 1.025 do CPC assegura o pré-questionamento para fins de recursos excepcionais, ainda que os embargos sejam inadmitidos ou rejeitados. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: A concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica exige prova documental inequívoca da impossibilidade de arcar com os encargos do processo, não sendo suficiente a simples alegação de dificuldades financeiras ou de estar em recuperação judicial. Não há omissão no acórdão que analisa de forma expressa e fundamentada todos os elementos essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo incabível sua utilização com efeitos infringentes fora das hipóteses legais. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, § 2º; 1.007, caput; 1.022; 1.025. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AI nº 2296198-86.2020.8.26.0000, Rel. Des. Paulo Ayrosa, 31ª Câmara de Direito Privado, j. 26.01.2021. ACORDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº. 0401152-49.2013.8.05.0001, em que figura como embargante MDA CONSTRUCOES LTDA e embargado ALAN DA ROCHA VIEIRA ACORDAM os Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça da Bahia em REJEITAR os embargos opostos, e o fazem de acordo com o voto desta relatoria.